Tribunal: TJMT
Processo: 1030855-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030855-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VARZEA DO JUBA ENERGETICA S/A - CNPJ: 06.941.602/0001-20 (APELANTE), GUILHERME LUVIZOTTO CARVALHO - CPF: 364.615.618-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), WERNER GRAU NETO - CPF: 148.415.998-51 (ADVOGADO), ISABELLA NOGUEIRA JANCOVIC - CPF: 469.776.318-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENALIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Várzea do Juba Energia S.A contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de Auto de Infração Ambiental, mantendo a imposição de multa pelo Estado de Mato Grosso no valor de R$ 6.400.000,00, sob a alegação de prestação de informação enganosa em processo de licenciamento ambiental e funcionamento de atividade sem licença válida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a multa imposta à recorrente foi aplicada de forma proporcional e individualizada, considerando as infrações imputadas; e (
ii
) se a correção das irregularidades antes da lavratura do auto de infração justifica a redução da penalidade.

III. Razões de decidir

3. A imposição de sanções administrativas deve observar o princípio da proporcionalidade, nos termos do art. 6o da Lei 9.605/1998, levando em conta a gravidade do fato, os antecedentes do infrator e sua situação econômica.

4. O Auto de Infração lavrado não discriminou a penalidade correspondente a cada infração, aplicando multa única, sem individualizar a dosimetria da pena, o que afronta o princípio da razoabilidade.

5. Os elementos constantes dos autos indicam que a irregularidade apontada foi sanada antes da lavratura do auto de infração, afastando qualquer prejuízo ambiental efetivo. A sanção, portanto, deve ser ajustada ao caso concreto, considerando o caráter preventivo e educativo da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa para R$ 100.000,00, quantia suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da sanção ambiental.

Tese de julgamento: “1. A imposição de multa ambiental deve ser individualizada para cada infração imputada, respeitando o princípio da proporcionalidade. 2. A correção da irregularidade antes da lavratura do auto de infração e a ausência de dano ambiental efetivo são fatores que devem ser considerados para a revisão da penalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/1998, art. 6o; Decreto 6.514/2008,
arts
. 3o, 15, 15-A e 15-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Plenário, j. 18.04.2013; STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.12.2022; TRF-4, AC 5025873-61.2021.4.04.7200, Rel. Des. Rogério Favreto, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VARZEA DO JUBA ENERGIA S.A,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 18.880,00 (dezoito mil, oitocentos e oitenta reais).

Assevera a Apelante que, não houve qualquer pronunciamento judicial apreciando os fatos discutidos (tanto por Apelante, como pela própria Apelada) no curso da demanda. Já por tais motivos, requer-se seja reconhecida a nulidade da r. sentença, pela sua ausência de fundamentação e consequente negativa de prestação jurisdicional, em desatenção ao quanto determinado no art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, II, e §§ 1o, II e III, do CPC.

Argumenta que, ‘o Auto de Infração no 17116E não teve como substrato fático qualquer dano ambiental. Sequer cogitou-se a ocorrência de dano ou mesmo impacto ao meio ambiente. A questão de fato invocada como razão de agir pela Administração refere-se meramente a uma formalidade do processo de licenciamento. A autuação deu-se expressamente por suposta apresentação de
“informação enganosa no processo de licenciamento ambiental” (documentos de ID 64652785 - Pág. 2), informação tal de caráter meramente formal’.

Aduz que, no momento da lavratura do Auto de Infração em referência, chegou a existir determinação de embargo das atividades da Apelante pelo Termo de Embargo no 17027E, porém tal ordem de embargo foi reconsiderada antes mesmo de sua plena efetivação, de modo que seguiu o debate tão somente no que toca à legalidade, validade, cabimento e adequação da sanção pecuniária imposta no Auto de Infração.

Enfatiza ser necessário que se analise detidamente a questão pertinente à ilegalidade do Auto de Infração no 17116E, pelo qual imposta ilegal e desmedida multa à Apelante, com base em uma inexistente informação enganosa no procedimento do licenciamento ambiental.

Afirma que, já havia regularizado a questão da metragem das taipas na PCH mais de dois meses antes de ser autuada. E, ainda pior, sua autuação deu-se mesmo depois de emitida a Licença de Operação.

Afirma, ainda que, atendeu ao comando administrativo a tempo e modo, sanando a irregularidade – de natureza meramente formal, destaque-se – e, portanto, não caracterizando a hipótese fática ensejadora da imputação de multa.

Destaca que,
‘
c
omo a questão sobre a metragem equivocada das taipas foi prontamente corrigida pela Apelante, nenhum risco de dano ou prejuízo ao meio ambiente e/ou à sociedade decorreu. Desse modo, a r. Sentença Apelada destoa da realidade dos fatos e dos motivos que embasaram o Auto de Infração. A emissão da Licença de Operação corrobora o argumento de que não houve prejuízo ou
sequer risco ao meio ambiente. Atualmente a PCH opera com licença de operação formalmente deferida, pelo que se demonstra a total regularidade de suas atividades’
.

Pontua que,
‘a multa objeto da presente ação foi imposta indistintamente e conjuntamente às duas condutas descritas no Auto de Infração, sem qualquer individualização. Não é possível a aplicação de multa única e homogênea para supostas diferentes infrações, sob pena de nulidade. Desse modo, também neste ponto há irregularidade de motivação quanto à determinação do valor aplicado a título de multa para cada uma das infrações supostamente cometidas pela Várzea do Juba’
.

Advoga que, não houve, em momento algum, o propósito de preterir as autoridades ambientais, apresentando lhes documento “falso, enganoso ou omisso”. A diferença entre as informações prestadas ao órgão licenciador e a instalação irregular das taipas decorreu de simples equívoco na execução do projeto.

Com base nestes fundamentos, pugna
preliminarmente pela nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem para análise dos fatos como realmente ocorreram. No mérito,
pelo provimento do apelo, para reformar a sentença hostilizada
, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pedido de reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 17116E, de modo a afastar a multa imposta, ou, subsidiariamente, seja o valor da multa reduzido para o mínimo legal, invertendo-se o ônus
da
sucumbência
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta por
VARZEA DO JUBA ENERGIA S.A,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 18.880,00 (dezoito mil, oitocentos e oitenta reais).

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“
[...] Insurge-se a parte requerente contra ato da administração pública estadual – ESTADO DE MATO GROSSO –, consistente na lavratura do Auto de Infração n. 17116E, lavrado em 11.12.2017, apurado por meio do Processo Administrativo n. 668567/2017. Alega que, em 11.12.2017, foi autuada por agentes do órgão ambiental estadual “1- Por apresentar informação enganosa no processo de licenciamento ambiental; 2-Por instalar taipas no vertedouro sem autorização do órgão ambiental alterando o Nível de água, resultando em operação da atividade em desacordo com a Licença de Operação, conforme fatos relatados no Parecer Técnico 111783/CEE/SUIMIS/2017; 3- Por fazer funcionar atividade sem Licença de Operação, conforme TERMO DE INDEFERIMENTO publicado no Diário Oficial n. 27124 de 16/10/2017”, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 17116E, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com a conclusão do Processo
Administrativo n. 668567/2017. Todavia, alega que a multa é indevida, eis que cumpriu as formalidades determinadas pela SEMA, tendo sido, inclusive, expedida a Licença de Operação do empreendimento. Alega, ainda, a nulidade do Auto de Infração ante a ausência de fundamento em critério legal para fixação do valor da multa e o descabimento da imposição da sanção de multa por inexistência de informação enganosa e ante a ausência de operação da PCH em desacordo com a licença. Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, alega: a) que mesmo depois de cumpridas as formalidades determinadas pela SEMA no Parecer Técnico - PT n. 111783/CEE/SUIMIS/2017 e do efetivo deferimento da Licença de Operação, ainda assim foi, de forma injustificada e abusiva, imposta a sanção pecuniária; b) nulidade do Auto de Infração ante a ausência de fundamento em critério legal para fixação do valor da multa; c) o descabimento, por nulidade, da imposição da sanção de multa por inexistência de informação enganosa; d) o descabimento, por nulidade, da imposição da sanção de multa ante a ausência de operação da PCH em desacordo com a licença; e) conversão da multa em advertência ou a sua redução. [...] Assim, não há que se cogitar, nesse momento, qualquer vício na conduta praticada pelo órgão ambiental, eis que agiu no regular exercício do poder/dever de polícia. Cabe ressaltar que há previsão legal para o embargo/interdição de estabelecimento que se encontra em desacordo com a legislação ambiental. Nesses termos, a Lei n. 9.605/1998 (art. 72, VII) e o Decreto Federal n. 6.514/2008 (art. 3o, VII, art. 15, art. 15-A e art. 15-B). No âmbito do Estado de Mato Grosso, a previsão legal insculpida
no Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995), que assim estabelece em relação ao embargo de atividade: “Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal. § 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. § 2o Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.” [sem destaque no original] A Lei n. 9.605/98, estabelece no artigo 72 que: “Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o: [...] VII - embargo de obra ou atividade; [...].” [sem destaque no original]
[...] Como
se vê, a possibilidade de desembargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do infrator, de documentação que regularize a obra ou atividade. Infere-se dos autos, que a parte requerente foi autuada em 11.12.2017, por: “1- Por apresentar informação enganosa no processo de licenciamento ambiental; 2-Por instalar taipas no vertedouro sem autorização do órgão ambiental alterando o Nível de água, resultando em operação da atividade em desacordo com a Licença de Operação, conforme fatos relatados no Parecer Técnico 111783/CEE/SUI MIS/2017. 3- Por fazer funcionar atividade sem Licença de Operação, conforme TERMO DE INDEFERIMENTO publicado no Diário
Oficial n. 27124 de 16/10/2017”. Por conseguinte, foi lavrado o Auto de Infração n. 17116E e o Termo de Embargo/Interdição n. 17027E, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 668567/2017. No caso,
a própria parte requerente reconhece em sua peça inicial que as irregularidades identificadas no empreendimento pelo órgão ambiental e que resultaram inclusive no seu embargo, somente foram sanadas após a lavratura do Auto de Infração n. 17116E, com o consequente desembargo administrativo (Id. 64654996 - Pág. 16)
. Extrai-se da DECISÃO ADMINISTRATIVA N. 206/SGPA/SEMA/2019, emitida em 19.02.2019 (Id. 64655029 – Págs. 4/8), o seguinte: “[...] Assim,
da leitura dos documentos citados e que instruem o processo verifica-se que de fato o Autuada operava com as devidas licenças. Contudo, por ocasião da renovação da LO verificou-se que haviam sido instaladas taipas no vertedouro com altura diversa do autorizado o que gerou um redimensionamento da área alagada para maior, razão pela qual foi indeferida o pedido, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de fls.08. Logo, não procede a alegação da Autuada que o Auto de Infração é omisso em indicar qual seria
o informação
enganoso apresentado, uma vez que está devidamente instruído com vasta fundamentação, não havendo qualquer prejuízo à sua defesa. Claro está que a Autuada prestou informação enganosa no processo de licenciamento já que informou uma altura de taipas no projeto e instalou de forma diferente
, como bem relatado no Parecer Técnico: "Verificamos nos autos que não consta
no Projeto Básico a instalação das taipas e nem mesmo pedido de autorização para instalação da mesma no processo." (fls.18v). Ademais tal constatação se deu no ano de 2017 não havendo que se falar em prescrição. O projeto de licenciamento do empreendimento apresentado ao órgão ambiental é elaborado por responsável técnico e após ser aprovado deve seguir exatamente o proposto, sendo de total responsabilidade da Interessada o suo execução e operação.
No caso em análise, como já relatado, foram
instalados
taipas no vertedouro que não estavam autorizadas, o que possibilitaria o PCH operar com nível de montante maior do que o autorizado na ANEEL
. Desta forma,
ainda que não tenha ocorrido tal operação ou que o Autuado não tenha sido beneficiado, incorreu em infração administrativa ao prestar informação enganosa no processo de licenciamento bem como em operar em desacordo com a Licença de Operação concedida
. Sobre a conduta de operar sem licença válida, alega a Autuada que em momento algum isso ocorreu, uma vez que observado o prazo antecedência de 120 dias previsto na legislação para solicitar a renovação resta prorrogado o prazo de validade até manifestação definitiva do órgão licenciador. E, segundo a Autuada, manifestação definitiva significa decisão não mais sujeita o recurso, entendendo o indeferimento ocorrido como não definitivo, uma vez que foi apresentado recurso que culminou na renovação da LO. Neste ponto também não assiste razão à Autuada uma vez que a licença estava prorrogada até o seu indeferimento, em 11/10/2017 que foi publicado no DOE em 16/10/2017 (fls.08), e somente foi renovada após correção das irregularidades em
14/12/2017 (fls.172), portanto, operou sem licença durante este lapso temporal. É certo que após a correção das irregularidades constatadas a LO foi emitida, contudo, houve manifestação definitiva do órgão ambiental pelo indeferimento da sua renovação nas condições e termos verificados naquele momento, tanto que este indeferimento foi inclusive publicado no Diário Oficial do Estado. Assim, a partir deste fato, a LO não mais estava prorrogada automaticamente, não podendo a Autuada operar sua atividade. [...]”. Assim,
a despeito da parte requerente informar que cumpriu todas as pendências impostas pelo órgão ambiental, veja-se que as atividades exercidas pela parte requerente não estavam, à época da autuação, em conformidade com a legislação ambiental
. Por fim, destaco que a requerente sustenta que a autuação ocorreu em 28.12.2017, no entanto, o Auto de Infração n. 17116E e o Termo de Embargo/Interdição n. 17027E foram lavrados em 11.12.2017 (Ids. 64652785 – Págs. 2/3), enquanto a renovação da licença de operação ocorreu somente em 14/12/2017, ou seja, após a autuação (Id. 64656321). A propósito, a singularidade da questão posta não demanda motivação profunda ou exauriente, bastando que os fatos e as razões de decidir estejam congruentes, como no caso analisado pela Administração Pública estadual, o que afasta, a princípio, o argumento de ausência de motivação e/ou fundamentação do ato impugnado. Portanto, não restou evidenciado que o ato impugnado – Auto de Infração n. 17116E (Id. 64652785 - Pág. 2) – encontra-se eivado de ilegalidade ou abusividade, estando suficientemente motivado e fundamentado na legislação que regula a matéria. Por outro
lado, salienta-se que o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade,
refoge
ao controle do Poder Judiciário. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “ATO ADMINISTRATIVO – REEXAME DO JUDICIÁRIO – INSUSCETIBILIDADE. Os modernos princípios de acesso ao Judiciário recomendam aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. O aspecto formal não deve ser aplicado de modo intransigente. O ato administrativo, quanto ao mérito, é insusceptível de reexame do Judiciário, em decorrência da separação dos poderes. A discricionariedade do ato não se confunde com ilegalidade”. (STJ – Rec. Esp. 69.735 – 6a Turma – Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro). [sem destaque no original
] Assim
, observa-se que os argumentos e documentos colacionados pela parte requerente, como já dito anteriormente, foram produzidos em processo administrativo que goza de presunção de veracidade de seus atos, não restando caracterizado qualquer ato irregular praticado na seara administrativa passível de nulidade ou que apresente irregularidade. Dessa forma, não restou demonstrado pelo requerente equivocada interpretação e/ou aplicação de norma jurídica pela Administração Pública que culminou na aplicação da multa que ora pretende ver suspensa (legalidade), tampouco que os fatos alegados por ela – Administração Pública – não ocorreram (veracidade). Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado
encontra-se
acobertado do atributo da legitimidade, bem assim obedeceu aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação
administrativa. Nesses termos, concluo que os atos administrativos, consubstanciados na instauração do Processo Administrativo n. 668567/2017, decorrente do Auto de Infração n. 17116E, de 11.12.2017, não possuem vícios que possam implicar em suas invalidações, bem assim daqueles deles decorrentes. 2.DISPOSITIVO. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra: 2.1. REVOGO a liminar concedida no Id. 88542410, e, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Auto de Infração n. 17116E de 11.12.2017, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 668567/2017. 2.2. JULGOEXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 2.3. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$18.880,00 (dezoito mil oitocentos e oitenta reais), com fundamento no art. 85, §2o, incisos I e IV, e §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
”

Quanto à alegada nulidade da sentença, por ausência de fundamentação,
em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1o, II e III, do CPC
, sem muitas elucubrações, observa-se que
o juízo
a quo
analisou os elementos constantes dos autos administrativos e explicitou as razões de decidir, com base na legislação ambiental vigente.

Ainda que se discorde da conclusão adotada pelo magistrado singular, não se verifica ausência de fundamentação apta a
acarretar a nulidade da decisão, pois os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados.

Portanto,
afasto
a alegação de nulidade da sentença, passando à análise da legalidade da penalidade imposta.

A apelante também sustenta a ausência de individualização das condutas para fins de dosimetria da penalidade, uma vez que a multa foi fixada de maneira genérica, sem especificar o
quantum
correspondente a cada infração imputada.

Como se sabe, o princípio da individualização das penas, derivado do art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, também se aplica às sanções administrativas, exigindo que cada infração seja analisada isoladamente para que a punição reflita sua gravidade e consequências.

Sem muitas elucubrações,
observa-se do auto de infração que a lavratura teria se dado por
:

1- Por apresentar informação enganosa no processo de licenciamento ambiental
, sendo imposta penalidade de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
;

2-Por instalar taipas no vertedouro sem autorização do órgão ambiental alterando o Nível de água, resultando em operação da atividade em desacordo com a Licença de Operação, conforme fatos relatados no Parecer Técnico 111783/CEE/SUI MIS/2017
, impondo penalidade de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
; e

3- Por fazer funcionar atividade sem Licença de Operação, conforme TERMO DE INDEFERIMENTO publicado no Diário Oficial n. 27124 de 16/10/2017
, impondo penalidade de

R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
, cujo valor total foi de R4 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais)
.

O art. 6o da Lei 9.605/1998, que dispõe sobre as infrações ambientais, estabelece que a aplicação das sanções deve considerar, entre outros critérios:
a gravidade do fato
, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;
os antecedentes do infrator
quanto ao
cumprimento da legislação ambiental;
a situação econômica
do infrator.

Transcreve-se, para melhor entendimento:

“
Art. 6o Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I -
a
gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas
consequências
para a saúde pública e para o meio ambiente;

II -
os
antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.
”

Observa-se do auto
de infração
que a Administração não individualizou a penalidade para cada infração, aplicando uma multa única e homogênea para fatos distintos, sem considerar a efetiva repercussão ambiental de cada conduta isoladamente. Essa circunstância viola o princípio da razoabilidade, pois impede a aferição da proporcionalidade da sanção imposta.

Além disso, a documentação dos autos demonstra que a irregularidade apontada foi sanada antes da autuação, o que revela a boa-fé da apelante e a ausência de qualquer dano ambiental efetivo. Não se trata, portanto, de uma infração com impacto direto ao meio ambiente, mas de um erro formal no processo de licenciamento, o que torna desarrazoada a imposição de multa no valor máximo previsto para infrações ambientais dessa natureza.

Para melhor entendimento,
cita-se abaixo os dispositivos legais infringidos pelo apelante:

“
Art.66.Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Art.82.Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Com efeito, a
ausência de dano ambiental efetivo também reforça a necessidade de revisão da multa, uma vez que o objetivo da sanção ambiental deve ser educativo e reparatório, e não meramente punitivo.
Ressalta-se, por oportuno,
que não houve dano ambiental efetivo e que a empresa atuou de boa-fé na correção das irregularidades
.

Neste mesmo sentido, tem-se que
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. REDUÇÃO. 1. De acordo com o art. 6o da Lei 9.605/98, a gradação de penalidade aplicada em decorrência
de
dano
ao meio ambiente deve observar, além dos motivos da infração e de suas consequências, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental e a sua situação econômica. 2. Se o executado não possui antecedentes quanto ao descumprimento da legislação ambiental e restou constatada sua baixa condição econômica, cabível a redução da multa com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TRF-4 - AC: 50258736120214047200, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 13/12/2022, TERCEIRA TURMA)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÕES. AUTOR E IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI 9.605/98, DECRETO 6 .514/08. ANIMAIS DA FAUNA SILVESTRE. REDUÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Lavrado auto de infração pelo IBAMA, pela prática da infração ambiental prevista no art. 24, do Decreto 6.514/08, sujeita a penalidade de multa. Recurso contra a sentença que reduziu o valor da multa aplicada administrativamente. 2. É assente o entendimento jurisprudencial de que a atuação da Administração deve pautar-se pelos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade e, conforme pontuado na sentença: não há informação de que o autor seja reincidente na prática de infração ambiental; a sua situação econômica é precária, porquanto sobrevive de renda familiar inferior a dois salários mínimos (página 6 do id. 60786122), fatos evidenciadores da desproporcionalidade da multa
arbitrada (quatorze mil reais). 3-Ademais, não há notícias de maus tratos ou de que a apelada tenha cometido a infração para obtenção de vantagem pecuniária, de forma que deve ser aplicado o art. 29, § 2o, da Lei n. 9.605/1998, que autoriza o Juiz, na hipótese de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, a deixar de aplicar a pena, e que o art. 24, § 9o, do Decreto 6.514/2008, permite à autoridade responsável avaliar, em determinadas situações, se a multa cominada é desproporcional, e aplicá-la, observados os limites legais 4. Correta a sentença quanto a redução do valor da multa, mantendo-a dentro dos parâmetros legais, e dada a quantidade de animais mantidos em cativeiro, inaplicável no caso, sanção mais branda, quais sejam: advertência ou a conversão da pena em prestação de serviços. 5. Recursos de apelação a que se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 10140234820194013800, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/06/2022, 8a Turma, Data de Publicação:
PJe
24/06/2022 PAG
PJe
24/06/2022 PAG)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - POLUIÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - LEGALIDADE - VALOR DA MULTA - EXCESSO. - A prática de ato que implique em poluição ou degradação ambiental de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em dano aos recursos hídricos, às espécies vegetais e animais, aos ecossistemas e habitats ou ao patrimônio natural ou cultural, ou que prejudique a saúde, a segurança, e o bem estar da
população, configura infração ao art. 83 c/c item 122 do Anexo I do Decreto Estadual no 44.844/2008 -
A aplicação de multa por infração ambiental em valor que supere o mínimo legal deve ser fundamentada, de modo que seja possível ao administrado compreender os motivos que ensejaram a aplicação da sanção de forma majorada e exercer seu direito de defesa
.

(TJ-MG - AC: 50003265420188130696, Relator.: Des.(a) Magid
Nauef

Láuar
(JD Convocado), Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)

Apelação. Ação anulatória. Auto de infração ambiental. Redução de multa. Possibilidade. Princípios da proporcionalidade. Observância. Recurso parcialmente provido. É viável a redução da multa aplicada por infração ambiental quando evidenciada a violação ao princípio da proporcionalidade, que, na espécie, não fora imposta em razão de dano ambiental, mas em virtude do descumprimento de prazo estabelecido pela autoridade administrativa, impondo-se reduzir o quantum da multa aplicada, atendendo o princípio da proporcionalidade, notadamente porque após a autuação o apelante deu início a execução do plano de recuperação ambiental, circunstâncias que militam em seu favor.

(TJ-RO - AC: 70501403420178220001 RO 7050140-34.2017.822 .0001, Data de Julgamento: 31/05/2019)
”

Dessa forma, considerando que a infração se limitou a um erro formal sanado antes da lavratura do auto de infração,
a imposição de uma multa de valor elevado, sem individualização das condutas e sem a devida ponderação quanto à gravidade da infração,
revela-se
excessiva e desproporcional
, extrapolando os limites necessários para a repressão da conduta.

Assim, à luz do
art. 6o da Lei 9.605/1998
, que exige a consideração do impacto ambiental e das circunstâncias do caso concreto para a fixação da penalidade,
mostra-se de rigor a
adequação
da penalidade
, garantindo
-se um
a sanção proporcional ao ato praticado, nos termos da legislação ambiental vigente
.

Diante disso, e considerando a necessidade de observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
,
reduzo o valor da multa em 80%
, de modo a adequá-la às especificidades do caso concreto, fixando-a em
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, montante que se mostra suficiente para cumprir sua função punitiva e pedagógica, sem impor ônus desarrazoado à apelante.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, para reformar em parte a sente
n
ça recorrida
e
, por conseguinte, reduzir o valor
da multa
arbitrad
a para R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor este que se
apresenta
suficiente para cumprir a função punitiva e pedagógica
da penalidade imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025